Tribunal: TJBA
Processo: 8021099-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021099-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: SAIONARA PORTO DE AVELAR SEARA

Advogado(s)
:
FLAVIO LUIS FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CIRURGIA REALIZADA POR BUCO MAXILO. COMPROVADA NECESSIDADE. MATERIAIS CIRÚRGICOS INDICADOS POR PROFISSIONAL ASSISTENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO COM COBERTURA CONTRATUAL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA INTEGRAL. MULTA MANTIDA, VEZ QUE EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DILATADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

Em ação que tem por objeto o cumprimento de obrigação de fazer, se provada, de plano, a relevância de fundamento da demanda, que visa proteger o direito à saúde, e plenamente justificado o receio de ineficácia do provimento final no caso de indeferimento da pretensão liminar, é lícito ao juiz, antecipando a entrega da prestação jurisdicional, conceder, initio litis, a tutela específica da obrigação.

Nítido, nos autos, que o procedimento cirúrgico indicado pelo especialista que acompanha a Agravada é necessário para o restabelecimento da saúde da segurada. Além de que, o procedimento cirúrgico perseguido acarretará melhora significativa na qualidade de vida da Agravada, que possui limitações para exercer suas atividades cotidianas.

Não cabe ao plano de saúde questionar os materiais constantes de relatório elaborado pelo profissional assistente, ocorrendo cobertura contratual para o procedimento, conforme interpretação do art. 10 da Lei n. 9.656/98, uma vez que compete a este prescrever o material mais eficaz a ser utilizado.

O pedido de redução da multa diária cominatória fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), não merece ser acolhido, pois a mesma foi arbitrada em valor que observou o caráter coercitivo do instituto, o qual pode ser oportunamente revisto, caso se torne insuficiente ou excessivo.

No que tange à exiguidade do prazo, assiste razão à Agravante, devendo o mesmo ser fixado em 05 (cinco) dias.

Agravo de Instrumento parcialmente provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021099-98.2025.8.05.0000, de Salvador/Ba, em que figura como Agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como Agravada SAIONARA PORTO DE AVELAR SEARA.

Acordam os desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, dar provimento parcial ao agravo de instrumento e julgar prejudicado os Embargos de Declaração de ID 81427074, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3